Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011970-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (AGRAVANTE), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (AGRAVADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – SENTENÇA ANULADA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA POR VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE EFEITO AUTOMÁTICO SOBRE A POSSE JÁ CONSOLIDADA – POSSE EXERCIDA COM AMPARO JUDICIAL E CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A anulação de sentença por vício de citação em ação reivindicatória não produz efeitos executivos e não impõe, por si só, a revogação de tutela possessória anteriormente concedida em favor da parte imitida na posse por decisão judicial válida à época.

Demonstrada a continuidade da posse exercida pelo agravado de forma pública, pacífica e de boa-fé, inclusive mediante contrato de arrendamento regularmente celebrado, resta evidenciado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011970-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO JOSE QUAINI

AGRAVADO:
JOSE VALENTIN MARTINELLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Cleber Luis Zeferino de Paula
, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,

que, nos autos da
Ação de Manutenção na Posse c/c Interdito Proibitório com Pedido de Tutela de Urgência no. 1020742-69.2021.8.11.0015,
ajuizada por

JOSÉ VALENTIN MARTINELLI
, indeferiu o pedido de revogação da liminar outrora concedida em favor do agravado, mantendo-o na posse do imóvel rural objeto da controvérsia.

O agravante relata que a controvérsia gira em torno de um imóvel rural com área de 1.212,47 hectares, inscrito na matrícula no. 7.994 do CRI de Sinop/MT, cuja posse é reivindicada por ambas as partes.

Menciona que historicamente, a posse direta do imóvel vinha sendo exercida por Enedilson Granja de Araújo e Cristiano José Quaini, desde a década de 1990. O imóvel foi objeto de uma Ação Reivindicatória ajuizada em 2014 por José Valentin Martinelli e Maria das Graças Nogueira Martinelli (já falecida), sob o argumento de que seriam legítimos proprietários e possuidores do bem.

Explana que no curso da referida ação petitória, foi deferida liminar de imissão de posse em favor dos autores, e, ao final, foi proferida sentença julgando procedente a demanda, consolidando a posse em favor de José Valentin Martinelli e Maria das Graças Nogueira Martinelli.

Contudo, ressalta que sobreveio recurso de apelação interposto por Cristiano e por Sueli Ramos Hetzel de Araújo, cônjuge de Enedilson, alegando a nulidade da sentença pela ausência de citação de todos os litisconsortes necessários, especificamente os cônjuges dos réus, o que configura nulidade absoluta, nos termos do art. 73, §1o, I, do CPC.

Elucida que a Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu provimento ao recurso e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à fase de citação, por vício insanável.

Assevera que com a anulação da sentença da ação reivindicatória, Cristiano José Quaini propôs o cumprimento provisório de sentença nos autos no. 1001839-83.2021.8.11.0015, postulando a sua reintegração de posse no imóvel, com base no entendimento de que a anulação da sentença gerava automaticamente o restabelecimento do status quo ante, ou seja, a retomada da posse anterior ao deferimento da tutela de urgência em favor de José Valentin Martinelli.

Aponta que o Juízo de origem acolheu o pedido e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor de Cristiano José Quaini, com dispensa de caução, reconhecendo que os efeitos da sentença anulada – inclusive a imissão na posse – estavam extintos.

Diante disso, alega que contra essa decisão que ordenava a reintegração do agravante, José Valentin Martinelli interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça, atribuindo efeito suspensivo à decisão do juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o imóvel se encontrava arrendado a terceiro (Evandro Foppa), e que a retomada da posse poderia gerar grave prejuízo, caracterizando risco de dano de difícil reparação.

Dessa forma, declara que a reintegração de posse do agravante foi suspensa liminarmente, e José Valentin Martinelli permaneceu na posse do imóvel, sustentando-se ainda na validade de contrato de arrendamento rural firmado com o terceiro interessado.

Informa que paralelamente, o agravado ajuizou a presente ação de manutenção de posse, que culminou na concessão de liminar favorável à sua manutenção na posse do imóvel.

Diante disso, Cristiano José Quaini formulou pedido de revogação da liminar possessória em sua contestação com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC – especialmente quanto à inexistência de posse anterior legítima, turbação e data específica do suposto esbulho.

Expõe que o Juízo de primeiro grau, no entanto, indeferiu o pedido de revogação, sob o argumento de que a liminar de manutenção de posse já havia sido referendada pelos acórdãos proferidos nos agravos anteriormente mencionados.

Todavia, o agravante argumenta que a liminar deferida em favor do agravado deve ser revogada por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, tendo em vista que o agravado ingressou na posse apenas por força de sentença posteriormente anulada, não possuindo, portanto, posse legítima ou anterior ao conflito.

Assevera, ainda, que sua reintegração de posse decorre de decisão judicial proferida nos autos da Ação Reivindicatória no. 0018395-27.2014.8.11.0015, a qual foi anulada por ausência de citação válida de todos os litisconsortes necessários.

Sustenta que, diante da anulação da sentença que havia concedido a imissão na posse ao agravado, os efeitos dessa decisão devem ser extirpados, inclusive no tocante à tutela provisória anteriormente deferida, devendo-se restabelecer o status quo ante em seu favor.

Aduz que, apesar de o Juízo de piso ter reconhecido esse direito, a execução da decisão foi suspensa por efeito suspensivo concedido em outro agravo de instrumento, com fundamento em contrato de arrendamento rural que, conforme sustenta, já se encontra vencido desde 31 de julho de 2024.

Explana também que o agravado jamais exerceu a posse direta do imóvel antes da referida sentença, razão pela qual inexiste a turbação ou o esbulho exigido para a manutenção possessória.

Anuncia, ademais, que a manutenção da liminar incorre em grave risco de dano, considerando que sua posse anterior era mansa, pacífica e ininterrupta, situação que inclusive embasa pretensão futura de usucapião.

Dessa forma, requer a concessão de tutela recursal para revogar a decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para que a liminar de manutenção de posse seja revogada e a ação possessória seja extinta, por ausência dos requisitos legais, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 28/04/2025, por esta Relatoria (Id. 283119868).

Contra essa decisão sobreveio oposição de embargos de declaração (Id. 285435399), os quais foram recebidos como agravo interno e no mérito, desprovido, conforme acórdão Id. 290316379.

O agravado apresentou contraminuta, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal e ausência de título judicial apto ao cumprimento.

No mérito, argumenta que ajuizou ação de manutenção de posse com base na posse direta, mansa e pacífica de imóvel rural matriculado sob o no. 7.994 do CRI de Sinop/MT. Sustenta que a liminar foi deferida em virtude da existência de provas da posse legítima.

Relata que o agravante, por sua vez, busca revogar tal decisão com fundamento em anulação de sentença proferida em ação reivindicatória anterior (proc. no. 18395-27.2014.8.11.0015), anulada por vício de citação.

Sustenta que não há qualquer título judicial válido ou com força executiva a amparar a pretensão do agravante, visto que o acórdão que anulou a sentença na ação reivindicatória não possui conteúdo condenatório ou mandamental, ressaltando ainda que a anulação de sentença não tem efeito executivo, conforme reiterada jurisprudência do STJ, sendo incabível o pleito de cumprimento provisório.

Aponta que exerce posse de boa-fé há anos, por força inclusive de imissão judicial anterior, e que a posse vem sendo exercida de forma pacífica, contínua e ininterrupta, não havendo qualquer demonstração de esbulho por parte do agravante. Assegura que sua posse está protegida pelos arts. 1.210 e 1.228 do CC, bem como pelo art. 561 do CPC.

Argumenta que o recurso interposto possui intuito meramente protelatório, visto que reitera argumentos já decididos e recorre a documentos falsificados, conforme comprovado por laudo pericial.

Explica que a perícia teria identificado que as matrículas invocadas pelo agravante (nos. 16.099 a 16.797) sobrepõem-se fraudulentamente à matrícula no. 7.994, de titularidade do agravado, e que as coordenadas geográficas foram dolosamente alteradas. Sustenta, ainda, que há indícios de grilagem e uso de documentação fraudulenta, inclusive com repercussão na esfera penal.

Afirma que a liminar de manutenção de posse deve ser mantida porque os requisitos do art. 561 do CPC foram atendidos, e não há decisão judicial que atribua posse ao agravante.

Sustenta que a anulação da sentença na ação reivindicatória foi motivada apenas por vício formal (ausência de citação de litisconsorte necessário), sem repercussão sobre o mérito. Além disso, a parte posteriormente citada nada impugnou quanto à posse exercida pelo agravado, de modo que a legitimidade da posse se mantém. A tentativa do agravante de se valer de “status quo ante” é qualificada como juridicamente infundada e baseada em documentação espúria.

Forte nesses argumentos, requer o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal e ausência de título judicial exequível; subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada, com a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé (art. 1.026, §2o, do CPC), ante o caráter manifestamente protelatório do recurso (Id. 288679361).

Preparo devidamente recolhido (Id. 280921895).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, quanto às preliminares suscitadas na contraminuta, relativas à ausência de interesse recursal e à inexistência de título judicial exequível, não merecem acolhimento.

O interesse recursal decorre da sucumbência parcial experimentada pelo agravante, que teve indeferido o pedido de revogação da liminar possessória, de modo que o inconformismo revela-se legítimo e processualmente viável.

Ademais, embora o agravante tenha fundamentado parte de sua insurgência na anulação da sentença proferida na ação reivindicatória, tal circunstância, por si só, não compromete a regularidade formal do recurso interposto, tampouco conduz à sua inadmissibilidade.

A alegação de inexistência de título executivo apto ao cumprimento provisório é matéria de mérito, a ser enfrentada na análise da própria possibilidade de reversão da liminar deferida, razão pela qual
rejeito
ambas as preliminares.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório no. 1020742-69.2021.8.11.0015,
ajuizada por

JOSÉ VALENTIN MARTINELLI
, que indeferiu pedido de revogação da medida liminar que assegura ao agravado a posse do imóvel rural matriculado sob o no. 7.994, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Convém inicialmente dizer que, depois de proferida a decisão que deferiu a manutenção do requerente/agravado na posse do imóvel descrito na matrícula de no. 7.994 do CRI de Sinop/MT, o requerido/agravante apresentou contestação requerendo a revogação da liminar concedida, que mantém o autor na posse do imóvel da qual entende indevida, que restou indeferida,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“1. Em observância ao disposto no art. 505 do CPC e ao teor dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento no 1003906-32.2022.8.11.0000 e 1018036-61.2021.8.11.0000,
indefiro
o pedido de reconsideração da decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse a favor da parte requerente (id. 72856656), mantendo-a por seus próprios fundamentos.

2. Intime-se a parte requerente para impugnar a contestação apresentada no id. 112696447, no prazo de quinze dias (...)”.

Segue o trecho da decisão que
deferiu
a liminar:

“1. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, conceitua-se “possuidor” como sendo todo aquele que de fato detém o exercício, seja ele pleno ou não, de alguns dos requisitos inerentes da propriedade. É assegurado pelos artigos 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil, o seu direito de ser mantido na posse na ocorrência de alguma moléstia possessória, desde que ela seja ilícita, violenta clandestina ou precária.

2. Por sua vez, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, o interdito proibitório se aplica quando: “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

3. Por conseguinte, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o, do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. “In casu”, em juízo de cognição sumária, verifico que se fazem presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pretendida, na medida em que os elementos de prova colacionados indicam a qualidade de proprietário possuidor do requerente do imóvel em liça, haja vista a juntada da matrícula do aludido bem, demonstrando que este se encontra registrado em seu nome (Id 70313068), bem como de fotografias (Id 70313073).

4.1. Por sua vez, a posse e a turbação também se evidenciam pelo boletim de ocorrência lavrado por Evandro Foppa, na qualidade de arrendatário de 400ha da área em comento (Id 70313078), cujo contrato de arrendamento rural se encontra colacionado em Id 68458328 dos autos associados de n. 1020742-69.2021.8.11.0015.

4.2. Nesse ponto, não é demasiado destacar que foi concedida liminar de manutenção de posse em favor do aludido arrendatário (Evandro Foppa) nos autos dos embargos de terceiro associados ao presente feito sob n. 1019261-71.2021.8.11.0015, até o julgamento do recurso de agravo de instrumento de n. 1018036-61.2021.8.11.0015, no qual foi concedido efeito ativo para suspender o cumprimento da decisão prolatada nos autos do cumprimento provisório de sentença de n. 1001839-83.2021.8.11.0015, ajuizado por Cristiano Quaini em desfavor do ora requerente.

5. Isto posto, considerando que a área possui 1.212,47ha e que somente 400ha foram arrendados para Evandro Foppa, conforme contrato de arrendamento contido em Id 68458328 dos autos associados de n. 1020742-69.2021.8.11.0015, tenho que a concessão da tutela para manutenção de posse até o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento de n. 1018036-61.2021.8.11.0000, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é medida impositiva.

6. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 300, 561 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, defiro liminarmente a tutela de urgência vincada, para determinar a manutenção do requerente na posse do imóvel descrito na matrícula de n. 7.994 do CRI de Sinop/MT, até o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento de n. 1018036-61.2021.8.11.0000, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que os autos deverão retornar conclusos para manutenção ou revogação da presente decisão interlocutória.

6.1. Expeça-se o competente mandado liminar de manutenção de posse, a ser cumprido por dois Oficiais de Justiça que ficam, desde logo, autorizados a requisitar segurança policial, caso entendam necessária.

6.2. Cite-se a parte requerida, na forma e no prazo estabelecido pelo artigo 564 do Código de Processo Civil, para, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados nos termos do artigo 231, II, do CPC, no caso da citação por Oficial de Justiça, fazendo-se constar do mandado as advertências legais.

(...)”

A pretensão recursal funda-se essencialmente na alegação de que, tendo sido anulada a sentença proferida na ação reivindicatória ajuizada pelo agravado, restaria prejudicada a liminar que lhe conferira a posse, impondo-se o restabelecimento do
status quo ante
.

Defende, ainda, que não estariam preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para manutenção da liminar, pois o agravado não exercia a posse previamente ao ajuizamento da ação e tampouco houve demonstração adequada da data do suposto esbulho.

Pois bem. De início, cabe destacar que o direito possessório encontra amparo direto no art. 1.210,
caput
, do Código Civil, que estabelece: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, disciplina no art. 561 os requisitos para a concessão de liminar possessória, exigindo prova da posse, da turbação ou esbulho, e da data do ocorrido.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos demonstram que José Valentin Martinelli foi imitido na posse do bem por força de decisão judicial, no âmbito da Ação Reivindicatória no. 0018395-27.2014.8.11.0015, tendo exercido a posse de forma ininterrupta por anos, inclusive por meio de contrato de arrendamento regularmente celebrado com terceiro, consoante consta da documentação encartada nos autos.

Embora a sentença daquela ação tenha sido posteriormente anulada por vício formal de citação de litisconsorte necessário (art. 73, §1o, I, do CPC), a anulação não afeta automaticamente a legitimidade da posse exercida, tampouco confere direito imediato à reintegração do agravante, principalmente em sede de cumprimento provisório de sentença que não possui qualquer comando condenatório ou executório.

Nessa esteira, não há que se falar em restabelecimento automático da posse anterior apenas em razão da anulação do julgamento que beneficiava o agravado.

Ademais, os elementos dos autos revelam que José Valentin Martinelli permanece na posse do bem de forma pública, pacífica e de boa-fé, em consonância com os arts. 1.210 e 1.228 do Código Civil.

A própria decisão ora agravada menciona que não se vislumbra posse anterior legítima do agravante, sendo certo que documentos juntados apontam indícios de irregularidades nas matrículas invocadas por este último, inclusive com sobreposição de georreferenciamento e ausência de ocupação efetiva da área.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC. 2 .
Demonstrada a posse justa do autor, a ameaça de turbação ou esbulho por parte dos réus e o justo receio de que se concretizem, deve ser mantido o revigoramento de liminar antes deferida, principalmente quando não modificada a situação fática anterior.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197452920248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho
. In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023819-63.2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Dessa forma, evidencia-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os precedentes proferidos por esta Câmara em casos conexos ou envolvendo os mesmos fatos (v.g. Agravos de Instrumento nos. 1003906-32.2022.8.11.0000 e 1018036-61.2021.8.11.0000), que reconheceram a posse legítima exercida por José Valentin Martinelli, consoante ementas reproduzidas abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – VEDAÇÃO DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA – PREJUDICIAL DA INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – INCIDENTE UTILIZADO EM CARÁTER PREVENTIVO – PRECEDENTE DO STJ – MÉRITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –
POSSE DA ÁREA E PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SÃO DEMONSTRADAS ATRAVÉS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL FIRMADO COM LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, CUJA MANUTENÇÃO DA POSSE LHE FOI GARANTIDA EM AGRAVO ANTERIOR
– RECURSO DESPROVIDO. Não sendo a questão da ilegitimidade enfrentada pelo Juízo a quo e, portanto, não sendo objeto da decisão recorrida, descabe seu exame em grau de recurso, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que “admite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro” (REsp n. 1 .726.186/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).
Nos Embargos de Terceiro, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (art. 678 do CPC), circunstâncias essas verificadas no caso concreto
.”
(TJ-MT 10039063220228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO INCIDENTAL QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO REQUERIDO, COM DISPENSA DE CAUÇÃO – CASO CONCRETO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DE CORRÉU – ASPECTO FORMAL – PREJUÍZO REVERSO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA SUB JUDICE ATÉ A SOLUÇÃO FINAL DA LIDE – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O comparecimento espontâneo do executado com respectiva apresentação de impugnação à execução, supri eventual nulidade de intimação dirigida ao antigo causídico (art. 239, § 1o, do CPC/15).
A anulação da sentença de procedência da ação de natureza petitória manejada pelo agravante, por ausência de citação de cônjuge supérstite, de caráter formal, visa garantir o exercício do contraditório e ampla defesa, podendo, inclusive, ser reaproveitado os atos até então praticados, em prestígio ao princípio da celeridade e economia processual . Por essa razão, dado o tempo em que o proprietário do bem imóvel já está sobre a área, eis que agraciado com a antecipação da tutela concedida na sentença proferida em 28/02/2018, com a imissão efetivada em 08/06/2018, enquanto que o cumprimento do acórdão desta Câmara foi deferido apenas 21/09/2021, aliada a instrução processual que levou, de início, à procedência dos pedidos formulados na inicial, além do fato da área encontrar-se arrendada com a comprovação dos investimentos para o cultivo da safra, evidente o prejuízo reverso, razão pela qual deve ser mantida a sua posse
.”
(TJ-MT 10180366120218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Logo, ao contrário do que afirma o agravante, a documentação acostada à inicial da ação possessória demonstra a data da turbação e identifica o agente perturbador, o que preenche, portanto, o disposto no art. 561, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, a tese do agravante é refutada não apenas por ausência de respaldo fático-probatório nos autos, mas também por contrariar expressa disposição legal e jurisprudência consolidada quanto aos pressupostos das ações possessórias. Assim, à luz do princípio constitucional da segurança jurídica e da proteção à posse de boa-fé, deve ser mantida a decisão agravada.

Por fim, afasto o pedido formulado pelo agravado quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente, porquanto, embora não acolhidas suas razões recursais, não se verifica, no caso concreto, a presença de elementos objetivos que evidenciem conduta temerária, desleal ou dolosamente procrastinatória, nos moldes do art. 80 do Código de Processo Civil.

A interposição do agravo de instrumento, fundada em tese jurídica ainda que rejeitada, insere-se no âmbito do exercício regular do direito de defesa, não sendo possível presumir, de forma automática, intuito malicioso ou fraude processual. Assim, ausentes os requisitos legais, não é cabível a aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025